Tribunal: TJSP
Processo: 1070412-03.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Home Care – Inexistência de indicação de acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem em internação domiciliar, concluindo-se que atividades como alimentação, higiene e ministração de medicamentos possam ser realizados pela família do paciente ou por cuidadores por ela contratados, não sendo cabível a interpretação para além

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência – Home Care – Inexistência de indicação de acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem em internação domiciliar, concluindo-se que atividades como alimentação, higiene e ministração de medicamentos possam ser realizados pela família do paciente ou por cuidadores por ela contratados, não sendo cabível a interpretação para além daquilo que constou dos relatórios médicos, e em relação às terapias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia, consignou-se apenas que atendimento domiciliar traria benefícios ao paciente, mas não que este não pode se deslocar a locais próprios para atendimento, não se impondo o atendimento domiciliar por mera conveniência ou comodidade do paciente e de seus familiares – Não havendo abusividade na negativa da cobertura, improcede a pretensão de reembolso das importâncias despendidas com atendimento domiciliar - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000761174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1070412-03.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SEBASTIÃO MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA e EDUARDO BALBAO RIBEIRO
DE OLIVEIRA, é apelado UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1070412-03.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Central)
Apelante: Sebastião Marcos Ribeiro de Oliveira
Apelada: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Juíza: Lissandra Reis Ceccon
Voto n. 18.832
EMENTA: PLANO DE SAÚDE Cerceamento de Defesa
Não ocorrência Home Care Inexistência de indicação de
acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem
em internação domiciliar, concluindo-se que atividades como
alimentação, higiene e ministração de medicamentos possam
ser realizados pela família do paciente ou por cuidadores por
ela contratados, não sendo cabível a interpretação para além
daquilo que constou dos relatórios médicos, e em relação às
terapias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
consignou-se apenas que atendimento domiciliar traria
benefícios ao paciente, mas não que este não pode se deslocar a
locais próprios para atendimento, não se impondo o
atendimento domiciliar por mera conveniência ou comodidade
do paciente e de seus familiares Não havendo abusividade na
negativa da cobertura, improcede a pretensão de reembolso das
importâncias despendidas com atendimento domiciliar -
Recurso desprovido.
Trata-se de ação cominatória c.c. indenização por dano
material, alegando o autor, com 76 anos de idade, beneficiário de plano de
saúde da ré, que é acometido por diversas patologias severas, dentre as
quais, Transtorno Esquizoafetivo, hidrocefalia de pressão normal e
insuficiência aórtica, razão pela qual é incapaz para os atos da vida civil e
possui dependência completa de terceiros, para atividades básicas como
alimentação, higiene pessoal, comunicação entre outras, e embora tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
obtido alta hospitalar, submete-se a terapias diárias para melhorar sua
capacidade motora, e a função neurológica e cardiológica, e havendo
solicitado o tratamento em home care, houve recusa da ré, sob fundamento
de ausência de cobertura contratual, obrigando sua família ao desembolso
da importância de R$ 27.181,22 para o tratamento na modalidade
particular, sendo abusiva a exclusão contratual, havendo necessidade do
fornecimento do tratamento para a manutenção da sua vida, pleiteando a
condenação da ré à cobertura integral do tratamento necessário sob o
regime de home care, e no reembolso de R$ 27.181,22, despendidos para o
tratamento.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, revogando a liminar anteriormente concedida e
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa (fls.
400/408).
O requerente apelou arguindo cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial, para
comprovação da necessidade do tratamento em home care, e, no mérito,
sustentou que todos os documentos apresentados com a inicial demonstram
ser imprescindível a cobertura do atendimento em home care, e embora o
relatório médico não contenha os termos específicos, a simples análise do
relatório e do histórico clínico levam à conclusão de que outro tipo de
internação criaria riscos em razão de infecções, tanto que fora
recomendado o prosseguimento da internação em ambiente domiciliar,
sendo que as sequelas de AVC exigem mais do que um cuidado, sendo
imprescindível o acompanhamento de enfermagem para manuseio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
material, e é direito do médico indicar o procedimento que entende
adequado para o tratamento do paciente. Sustenta, ainda, a abusividade na
conduta da ré, considerando-se que o tratamento domiciliar é bem menos
custoso do que a internação hospitalar, sendo que a recusa obrigou os
familiares ao custeio na forma particular, devendo o valor despendido ser
reembolsado, pleiteando a reforma integral da sentença nos termos das
razões recursais (fls. 411/422)
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 429/455).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 521).
A D. Procuradoria opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 526/529).
É o Relatório.
Havendo a anuência do autor (fls. 536), defere-se a
substituição processual da Unimed do Estado de São Paulo – Federação
Estadual das Cooperativas Médica (FESP) pela Central Nacional Unimed –
Cooperativa Central (CNU), fazendo-se as devidas anotações.
A presente ação foi ajuizada visando a condenação da
ré à prestação do serviço de "home care", bem como ao pagamento de
indenização por dano material, referente às despesas que o autor realizou
na forma particular para seu tratamento no domicílio.
O
julgamento
antecipado
resultou
do
correto
entendimento quanto à desnecessidade de outras provas, aplicando-se o
disposto no art. 355, I, do CPC/2015, sendo suficiente a apresentação de
relatório médico dispondo sobre as especificidades do quadro e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tratamento necessário ao autor, tornando desnecessária a realização de
prova pericial, afastando-se, assim, a ocorrência do infundado cerceamento
de defesa.
No mais, os documentos apresentados às fls. 457/460
não consignam quaisquer fatos novos que possam ser considerados para o
deslinde do feito.
O autor é beneficiário de plano de saúde operado pela
ré e, de acordo com os relatórios médicos de fls. 120/121 e 122, foi
submetido a cirurgia para troca da válvula aórtica, sofreu acidente vascular
cerebral, e passou por cirurgia de craniectomia descompressiva, do que
resultou hemiplegia direita, afasia grave, apraxia e alterações
comportamentais que impossibilitam processo institucional de reabilitação,
lhe sendo indicado atendimento domiciliar de fisioterapia, terapia
ocupacional e fonoaudiologia.
A resistência da ré ao oferecimento de cobertura reside
na suposta desnecessidade do tratamento por home care e na ausência de
cobertura contratual desta modalidade de atendimento.
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
Todavia,
no
caso,
inexiste
indicação
de
acompanhamento médico ou de profissionais de enfermagem em
internação domiciliar, concluindo-se que atividades como alimentação,
higiene e ministração de medicamentos possam ser realizados pela família
do paciente ou por cuidadores por ela contratados, não sendo cabível a
interpretação para além daquilo que constou dos relatórios médicos, e em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
relação às terapias de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia,
consignou-se apenas que atendimento domiciliar traria benefícios ao
paciente (fls. 122). Do relatório médico mais recente de fls. 565, datado de
20/07/2020, consta apenas que após o AVC em 2014, o paciente teve
endocardite e várias infecções, e desde então, necessita acompanhamento
com fisioterapia motora e fonoterapia 3 vezes na semana em home care
devido à dificuldade em transportá-lo, e que atualmente seu quadro se
agravou após internação prolongada em hospital por quadro de infecção
por Covid-19, e que necessitará dos cuidados prestados pelo home care,
sem especifica-los, supondo-se que os anteriormente referidos.
A requerida vem prestando espontaneamente prestando
alguns serviços em domicílio, não havendo especificação pelo médico
assistente que de outra forma devem ocorrer, por ser demais genérico.
Não se pode impor o atendimento domiciliar por mera
conveniência ou comodidade do paciente e de seus familiares.
A internação em ambiente domiciliar pode envolver
uma multiplicidade de serviços e profissionais de variadas áreas, como
médicos, enfermeiros, auxiliares ou técnicos em enfermagem, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, razão pela qual deve ser
prestado de acordo com as necessidades, modo e tempo adequados ao
paciente, conforme prescrição médica, sujeitando-se o paciente a
periódicas verificações do estado atual para eventual alta gradativa ou
"desmame" em relação ao serviço prestado.
Atividades básicas como auxílio para o banho,
alimentação ainda que por gastrostomia (não a substituição de sonda), troca
de roupa e companhia ao doente não são específicas de técnicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
enfermagem, mas de cuidadores, sejam formais, profissionais preparados
para atendimento de necessidades específicas dos pacientes, ou informais,
como parentes ou voluntários que prestam cuidado de forma parcial ou
integral, sem responsabilidade de cobertura pelas Operadoras.
No tocante à indenização por dano material, não houve
abusividade na negativa da cobertura, improcedendo a pretensão.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários advocatícios
sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, em conformidade
com o art. 85, § 11, do CPC/2015.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica